Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707296-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Manifestem-se as partes, no prazo legal, sobre a certidão de ID 36478570, requerendo o que entenderem de direito. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 14:20:32. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator